Tribunal: TJDFT
Processo: 0700604-79.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0700604-79.2021.8.07.9000 IMPETRANTE: DAVID THOMAS SANTOS DA SILVA PACIENTE: JOAO VICTOR MARQUES GOMES RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado David Thomas Santos da Silva, OAB-DF 48.181, em favor de JOAO VICTOR MARQUES GOMES, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, após ser autuado por suposta infração ao artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal. Alega o impetrante, em síntese, que a prisão preventiva foi decretada apenas com base na gravidade abstrata do delito, o que viola a natureza excepcional da medida. Sustenta que o paciente é primário, com ocupação lícita e endereço certo, não havendo motivos concretos para justificar a medida extrema. Requer, assim, a concessão de liminar de liberdade provisória, com ou sem imposição de medidas cautelares alternativas à prisão. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. O delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas é punido com pena privativa de liberdade superior a 4 anos, sendo, portanto, cabível a prisão preventiva com espeque no art. 313, I, do CPP. Na espécie, o paciente foi autuado em flagrante delito, logo após a prática delitiva e ainda na posse dos bens subtraídos das vítimas, tendo sido prontamente reconhecido pela vítima. Assim sendo, reputo presente o fumus comissi delicti. De igual modo, também ficou demonstrado o periculum libertatis. Com efeito, a prisão preventiva se fundou na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do delito imputado. Decerto, o modus operandi da conduta respalda a prognose de risco de novas infrações, com afetação direta da ordem pública, um dos fundamentos da custódia cautelar, conforme previsto no art. 312, do CPP. Saliente-se que primariedade, por si só, não constitui axioma em favor da liberdade provisória, se demonstrado, como no caso, a periculosidade do paciente. Destarte, por ora, mostra-se necessária a manutenção da custódia cautelar, razão pela qual DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça, observado o prazo regimental. Brasília, 30 de abril de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator